Tribunal: STF
Processo: ARE 1503113
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição STF nº 98.671/2024 (a56759bc):



    A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre e a Câmara Municipal de Porto Alegre apresentam pedido de prorrogação de prazo e sobrestamento do julgamento do recurso extraordinário com agravo e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Alegam que o Superior Tribunal de Justiça se equivocou em certificar o trânsito em julgado do processo antes do término do prazo recursal de agravo interno e consequentemente, remeteu o processo a este Tribunal. Assim, requer-se a suspensão do prazo em curso para eventual apresentação de Agravo Interno da decisão monocrática, até que haja o efetivo trânsito em julgado da matéria perante o STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que eventual interposição de agravo interno no recurso especial com agravo e a pendência de julgamento deste no STJ não impede, desde logo, a apreciação por este Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário com agravo na hipótese de não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não possui condições de admissibilidade, não havendo, assim, violação ao artigo 1.031, caput e § 1° do Código de Processo Civil. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.063.665-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe 09.03.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 749.432-ED/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 03.11.2015)



    Diante do exposto, indefiro o sobrestamento requerido na presente petição. Ante o lapso temporal decorrido desde intimação da publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ocorrida em 12.8.2024, sem que tenha sido interposto qualquer recurso e, sendo certo que a presente petição não tem o condão de suspender os prazos processuais, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente